Tribunal: TJBA
Processo: 8003861-37.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003861-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA PAULA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
.
MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. REQUISITOS PREENCHIDOS.
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM INFERTILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A FERTILIZAÇÃO IN VITRO. MOTIVOS QUE CONDUZEM À SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE FIXADO PELO STJ NO REsp 1851062/SP (TEMA 1067). ART. 489 § 1º, VI DO CPC/2015. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8003861-37.2023.8.05.0000
,

tendo como Agravante
ANA PAULA DO NASCIMENTO

e Agravado

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e Dar provimento

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator